Tribunal: TJES
Processo: 5002499-33.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002499-33.2025.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
APELADO: ADENILSON NUNES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PAGAMENTO COMPROVADO APÓS A SENTENÇA.
ERROR IN PROCEDENDO
. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E EFICIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por ente municipal em face de sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação, no prazo fixado, do recolhimento das despesas referentes à diligência do oficial de justiça, após frustradas tentativas de citação postal, não obstante o posterior pagamento da guia dentro do prazo razoável solicitado pelo ente público
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por ausência de recolhimento das despesas de diligência do oficial de justiça quando demonstrado o pagamento, ainda que após a prolação da sentença, evidenciando a inexistência de inércia do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O recolhimento das despesas de diligência do oficial de justiça constitui ônus da Fazenda Pública nas execuções fiscais que tramitam na Justiça Estadual, conforme entendimento consolidado na Súmula 190, do Superior Tribunal de Justiça.
4.
Os trâmites administrativos internos da Fazenda Pública justificam a necessidade de dilação de prazo para a efetivação de pagamentos, não sendo razoável equiparar tal circunstância à inércia processual.
5.
A comprovação do pagamento das despesas um dia após a prolação da sentença demonstra o inequívoco interesse do exequente no prosseguimento do feito, afastando a caracterização de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
6.
A extinção da execução fiscal, desconsiderando fato processual relevante superveniente, configura
error in procedendo
, por afrontar a realidade dos autos e os princípios da razoabilidade, da cooperação, da eficiência e da economia processual.
7.
A manutenção da sentença extintiva implicaria a necessidade de nova propositura da execução fiscal, com repetição de atos processuais e dispêndio desnecessário de recursos públicos e judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8
.
Recurso provido. Sentença anulada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 6º, 8º e 485, IV; Lei nº 6.830/1980, art. 8º, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 190; TJES, Apelação Cível nº 5002243-80.2022.8.08.0026, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 28.11.2025; TJGO, AC nº 0341590-97.2010.8.09.0100, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 09.03.2020
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
enho sob exame
recurso de
a
pelação
cível
interposto
pelo
M
UNICÍPIO DE GUARAPARI
, inconformado com a r. sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari,
que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de recolhimento das despesas com diligências do oficial de justiça, após a frustração de tentativas de citação postal e a concessão de prazo de 15 (quinze) dias para a Fazenda Pública cumprir a determinação, sob pena de extinção.

De início, impende salientar que o
município apelante
ajuizou a execução fiscal em 14 de março de 2025, visando à cobrança de um crédito no valor de R$ 7.164,53 (sete mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), referente a Multa/PROCON, inscrita em dívida ativa sob o
nº
49.884/2024, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extrato de débito anexados à petição inicial. O valor da causa foi posteriormente retificado para R$ 6.548,45 (seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), em atendimento à determinação judicial e à petição de emenda à inicial do
m
unicípio.

Após o recebimento da inicial e fixação de honorários, foi determinada a citação da parte executada por carta com Aviso de Recebimento (AR), conforme artigo 8º, inciso I, da Lei de Execuções Fiscais (LEF), com a ressalva de que, em caso de frustração, as modalidades subsequentes previstas na LEF seriam observadas, incluindo a citação por oficial de justiça e, por fim, por edital.

As primeiras tentativas de citação postal no endereço inicialmente indicado (Avenida Mar do Norte, 27, Praia do Morro, Guarapari/ES) restaram infrutíferas, conforme avisos de recebimento com a indicação de ‘Não procurado’ (ID 18026519).

Diante da situação, em despacho datado de 14 de julho de 2025 (ID 18026520), o juízo
a quo
determinou a tentativa de citação do executado no endereço obtido perante o sistema SNIPER (Rua Emílio Trindade da Silva, 558, Casa, Itapebussu, Guarapari/ES), bem como, em caso de novo insucesso, a citação por oficial de justiça no endereço informado na inicial, alertando sobre a necessidade de recolhimento das despesas para tal diligência.

Em resposta à intimação eletrônica para providenciar o pagamento das despesas do oficial de justiça, o Município de Guarapari, em 23 de julho de 2025 (ID 18026523 e ID 18026524), requereu a tentativa de citação por AR no endereço encontrado via SNIPER e, em caso de não êxito, nova intimação para providenciar a guia e o pagamento das despesas de oficial de justiça.

Após, em 27 de agosto de 2025 (ID 18026530), o Município informou a emissão da Guia nº 250127752 para pagamento das despesas e requereu prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação do comprovante de quitação, justificando a necessidade em razão dos trâmites administrativos internos.

Contudo, o juízo de primeira instância, por meio do despacho de 5 de setembro de 2025, deferiu apenas em parte o pedido, concedendo o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias para que a Fazenda Pública comprovasse o recolhimento da verba para a diligência, com expressa advertência de que o não cumprimento da determinação implicaria na imediata extinção da execução fiscal, independentemente de nova intimação.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem manifestação, conforme certificado em 9 de outubro de 2025, e reiterado em certidão de 23 de outubro de 2025, que atestou a não apresentação da guia de pagamento das despesas do oficial de justiça, o juízo proferiu sentença em 23 de outubro de 2025 (ID 18026834).

O
decisum

considerou que a ausência de recolhimento das despesas do oficial de justiça caracterizava a falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, invocando a Súmula 190 do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência correlata, e, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, sem custas e honorários.

Inconformado com a decisão, o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
interpôs o presente recurso de apelação, aleg
ando, em síntese,
que a sentença não observou as razões do
m
unicípio e os fatos processuais pendentes. Argumentou que todas as custas e pagamentos referentes ao processo de execução fiscal dependem de procedimentos internos que envolvem a Fazenda e a autorização do Prefeito, tornando desarrazoado o prazo de 15 dias.

Defendeu que a anulação da sentença se coaduna com os princípios da economia processual, razoabilidade, ampla defesa e eficiência, evitando o desperdício de trabalho e custos. Acentuou que a quitação da guia das despesas do oficial de justiça ocorreu em 24 de outubro de 2025 (ID 18026836), ou seja, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias por ele solicitado, o que demonstraria a real necessidade do deferimento da dilação de prazo.

Citou dispositivos constitucionais (art. 5º, LXXVIII da CF) e infraconstitucionais (arts. 4º, 6º e 8º do CPC), e jurisprudência dos Tribunais Pátrios que, segundo o apelante, evidenciam a necessidade de intimação pessoal quando a extinção se dá por abandono de causa (art. 485, III, CPC), equiparando a situação do não recolhimento de diligências à inércia que demanda tal intimação.

Pois bem.
Como visto, a
controvérsia central do presente apelo reside na análise da correção ou não da sentença de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciado na falta de recolhimento das despesas atinentes à diligência do oficial de justiça.

Inicialmente, cumpre reiterar que o Município de Guarapari promoveu a execução fiscal para a cobrança de um débito de natureza administrativa, oriundo de multa de PROCON, devidamente inscrito em dívida ativa. O processo, como qualquer execução fiscal, tem por escopo a satisfação de um crédito público, o que, por si só, já confere à demanda uma conotação de interesse público primário. A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) prevê um rito célere e desburocratizado para a cobrança desses créditos, o que deve ser sempre ponderado na condução processual.

A questão do recolhimento das despesas de oficial de justiça, quando necessária a diligência para a efetivação da citação pessoal, é matéria pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 190, a qual estabelece que, em execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.
Contudo,
a argumentação recursal do
m
unicípio reside na razoabilidade do prazo concedido para o cumprimento
de tal
determinação.

Isso porque, a
pós as frustradas tentativas de citação postal e a indicação de um novo endereço obtido via SNIPER, o
m
unicípio, em 27 de agosto de 2025, solicitou um prazo de 60 (sessenta) dias para o recolhimento das despesas do oficial de justiça. A justificação para esse pleito era clara e compreensível: os procedimentos administrativos da Fazenda Pública para a emissão de guias e efetivação de pagamentos são, via de regra, mais complexos e morosos do que os trâmites de um particular. Tais procedimentos envolvem informações à Fazenda e autorizações formais, o que naturalmente exige um tempo maior para sua concretização.

No entanto, o juízo de primeira instância, desconsiderando a particularidade do ente público, deferiu apenas 15 (quinze) dias para a comprovação do recolhimento, qualificando o prazo como improrrogável e advertindo expressamente sobre a extinção do feito em caso de descumprimento.

Nada
obstante essa advertência, a certidão de decurso de prazo foi lançada em 23 de outubro de 2025 (ID 18026533), e a sentença de extinção foi proferida no mesmo dia, 23 de outubro de 2025 (ID 18026834).
Entretanto
, um dia após a prolação da sentença, em 24 de outubro de 2025, o
m
unicípio de Guarapari comprovou o pagamento da guia de diligências do oficial de justiça, conforme o documento ID 18026836.

Ou seja, a meu sentir, e
ste fato é de suma importância e configura um verdadeiro
error in procedendo
. A sentença foi prolatada sob o pressuposto de inércia do
e
xequente que, de fato, não se consumou ou, no mínimo, foi prontamente superada. O pagamento da verba, embora posterior à lavratura da sentença, ocorreu dentro do prazo razoável (60 dias) que o próprio
m
unicípio havia solicitado e justificado. Ignorar tal comprovação, que demonstra o interesse e a diligência da Fazenda Pública em promover o andamento do feito, e manter a extinção da execução, seria chancelar uma decisão que não condiz com a realidade processual e que, em última análise, sacrifica a busca pela efetividade da justiça e a satisfação do crédito público.

Em idêntica orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. QUITAÇÃO DEMONSTRADA, EM QUE PESE POSTERIORMENTE A CERTIFICAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta em execução fiscal ajuizada para cobrança de débitos de TLLF, fundada em Certidão de Dívida Ativa. A sentença extinguiu o processo sob o fundamento de ausência de recolhimento das despesas com diligências do oficial de justiça, sem condenação em custas e honorários. O apelante sustenta nulidade da decisão por
error in procedendo
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal, fundamentada na ausência de pagamento das despesas com diligência do oficial de justiça, é válida diante da comprovação posterior do recolhimento. III. RAZÕES DE DECIDIR Configura
error in procedendo
a sentença que extingue a execução fiscal sob fundamento equivocado, desconsiderando fato processual relevante devidamente comprovado nos autos. O recolhimento extemporâneo das despesas de diligência não autoriza a extinção do processo, pois não se equipara à inércia do exequente, impondo-se a cassação da sentença para prosseguimento regular da execução. A jurisprudência reconhece que, diante de evidente vício de procedimento, deve o órgão julgador cassar a sentença de ofício, em respeito ao devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença cassada. Tese de julgamento: A extinção da execução fiscal não se justifica quando demonstrado o recolhimento das despesas com diligências do oficial de justiça, ainda que depois da certificação do descumprimento. A sentença proferida com fundamento equivocado quanto à realidade processual configura error in procedendo e deve ser cassada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJGO, AC nº 0341590-97.2010.8.09.0100, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, 5ª Câmara Cível, j. 09.03.2020.
(TJES, Apelação Cível nº 5002243-80.2022.8.08.0026,
Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Sessão Julgamento: 28/11/2025).

A conduta do
m
unicípio, ao comprovar o pagamento da guia das despesas do oficial de justiça em 24 de outubro de 2025, logo após a prolação da sentença e dentro do prazo que considerava justo para os seus trâmites internos, evidencia que a intenção de impulsionar o feito existia e foi materializada, ainda que os prazos judiciais e administrativos tenham se desencontrado por um curtíssimo período. Neste cenário, a extinção processual se mostra desproporcional e excessivamente rigorosa.

No ponto, a
Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, garante a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Em sintonia com esse preceito, o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 4º, o direito das partes de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito; em seu artigo 6º, a cooperação entre todos os sujeitos do processo para se obter decisão de mérito justa e efetiva; e em seu artigo 8º, a necessidade de o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Destarte, a
manutenção da sentença extintiva, diante do quadro fático de pagamento já efetivado, seria uma clara afronta a esses princípios. A extinção implicaria
n
o ajuizamento de uma nova execução fiscal para a cobrança do mesmo crédito, o que redundaria em um dispêndio desnecessário de tempo e recursos, tanto para o erário municipal quanto para o próprio Poder Judiciário.

A repetição de atos processuais já realizados, tais como a elaboração da petição inicial, a inscrição em dívida ativa, e as tentativas de citação já empreendidas, representa uma ineficiência manifesta e um contrassenso em relação à economia processual. O custo cartorário e de movimentação processual inerente a um novo feito seria igualmente oneroso e evitável.

Ademais, é relevante pontuar que a sentença recorrida fundamentou a extinção no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, que trata da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Contudo, o próprio Município argumenta que, caso se equiparasse a situação a uma inércia que levasse ao abandono da causa (artigo 485, inciso III, do CPC), a intimação pessoal da parte para suprir a falta seria indispensável, o que não ocorreu em relação ao prazo ampliado de 60 dias por ele solicitado.

Assim, i
ndependentemente da subsunção exata ao inciso III ou IV, o cerne da questão reside na finalidade da determinação judicial: o recolhimento das custas para a citação. Tendo sido essa finalidade alcançada, ainda que de forma extemporânea à prolação do julgado, a manutenção da extinção representa um rigorismo formal excessivo que desconsidera a substância do ato praticado.

Portanto, a
anulação da sentença e o prosseguimento da execução fiscal representam a medida mais adequada e justa, em homenagem aos princípios da economia processual, da razoabilidade e da eficiência.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e a ele
DOU

PROVIMENTO
, para anular a r. sentença
impugnada
(ID 18026834), determinando o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)